Tribunal: STF
Processo: HC 73419
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
EMENTA:   HABEAS   CORPUS.   DENUNCIA.   CRIME  SOCIETARIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS EMPREGADOS E NÃO RECOLHIDA
AOS  COFRES  PUBLICOS.  CONDUTA  DELITUOSA.  DESCRIÇÃO PORMENORIZADA.
REQUISITO QUE NÃO SE MOSTRA IMPRESCINDIVEL.
          Pelo   teor  da   peca   acusatoria  verifica-se   ser  ela
formalmente  apta ao fim a que se destina, atendendo as exigencias do
art.  41 do  CPP. Além de  estar apoiada  nos elementos constantes do
procedimento  da  fiscalização,   retrata,  com  consistencia,  fatos
suficientes  e conclusivos de  modo a possibilitar a identificação da
pratica  do delito de  apropriação indebita,  explicitando a época do
fatos,  os   valores  que  foram   desviados  e   o  meio  empregado,
circunstancias que abrem espaco ao exercício da mais ampla defesa.
          A  constatação do  elemento subjetivo  do  delito e  de ser
melhor  apreciada  a  partir  da  realização  dos  atos  de instrução
processual, onde podera haver uma analise valorativa da prova, sabido
que  na peca inicial acusatoria só  se indaga se o relato se ajusta a
figura tipica de que se cuida.
          A  alegação de que nos delitos societarios e necessario que
a  denuncia individualize a participação de cada um dos acusados, não
encontra  apoio na orientação  da jurisprudência desta Corte, que não
considera  condição  ao  oferecimento da  denuncia  a  descrição mais
pormenorizada  da conduta de cada socio ou gerente, mas apenas que se
estabeleca o vinculo de cada um ao ilicito.
          Habeas corpus indeferido.